Tribunal: TJDFT
Processo: 0055306-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL DAS DEMANDAS RELATIVAS ÀS DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Não houve omissão a respeito da suspensão do curso processual das demandas relativas às diferenças de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 (42,72%).

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.